Tribunal: STF
Processo: ARE 1440464
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DEDECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. CABIMENTO.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.AÇÃO COLETIVA. ENTIDADE DE NATUREZA SINDICAL.REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. LIMITAÇÃO DOS EFEITOSSUBJETIVOS. DESCABIMENTO.



    1. A decisão embargada entendeu pela ilegitimidade ativa da parteexequente por não se encontrar relacionada no rol de substituídos quando doajuizamento da ação coletiva nº 5043841-31.2012.4.04.7100. Isto porque aação de conhecimento foi ajuizada pela Associação dos Servidores daUniversidade Federal do Rio Grande do Sul - ASSUFRGS.



    2. Em se tratando o autor da ação coletiva de associação, os efeitosproduzidos pelo título executivo atingem somente os associados queautorizaram a sua representação na ação de conhecimento, de acordo com oentendimento consolidado pelo STF no RE nº 573232.



    3. Contudo, a decisão embargada deixou de considerar que aASSUFRGS ajuizou a ação de conhecimento na condição de Seção sindical doSINTEST/RS (Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Terceiro Grau noEstado do Rio Grande do Sul), o que atrai o disposto no art. 8º, III, daConstituição Federal. Isso implica na desnecessidade de autorização dossubstituídos para a defesa de seus direitos, conforme entendimento firmadopelo STF, em sede de repercussão geral (RE 883642 RG, Tema 823).



    4. Assim, considerando que a decisão definitiva proferida na açãocoletiva nº 2008.71.00.024897-9 (processo eletrônico nº 5043841-31.2012.4.04.7100), não limitou o benefício aos filiados da autora, a coisajulgada formada na ação coletiva abrange todos os servidores da categoria, os quais passam a ter legitimidade para executar individualmente o título executivo, independentemente de comprovação da sua condição de filiado ao sindicato autor da ação de conhecimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 8º, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...) considerando que a decisão definitiva proferida na açãocoletiva nº 2008.71.00.024897-9 (processo eletrônico nº 5043841-31.2012.4.04.7100), não limitou o benefício aos filiados da autora, a coisajulgada formada na ação coletiva abrange todos os servidores da categoria, osquais passam a ter legitimidade para executar individualmente o títuloexecutivo, independentemente de comprovação da sua condição de filiado aosindicato autor da ação de conhecimento.



    (...)



    Este é o entendimento mais recente desta Terceira Turma,conforme se depreende do julgado ocorrido na AC 50596444420184047100contra decisão proferida em execução originária do mesmo título judicial deque ora se trata. A decisão unânime deste colegiado, em sessão ocorrida nadata de 05/10/2021, deu provimento ao apelo da parte exequente parareconhecer a sua legitimidade ativa para a execução do título formado na açãocoletiva nº 5043841-31.2012.4.04.7100, cujo acórdão restou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇACONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA. ENTIDADE DENATUREZA SINDICAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. LIMITAÇÃO DOSEFEITOS SUBJETIVOS. DESCABIMENTO. 1. No tocante às entidadessindicais, desde 2007 ao julgar do RE 363.860, o Supremo TribunalFederal já havia firmado entendimento no sentido da prescindibilidadeda autorização dos substituídos para legitimação da representaçãoprocessual, vindo a reafirmar a tese em 18/06/2015, em sede derepercussão geral, sob o Tema n.º 823(RE 883642 RG). 2. A ação de conhecimento foi proposta por "ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DAUNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - ASSUFRGS/SeçãoSindical do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Rio Grande doSul - SINTEST/RS" (50438413120124047100), ou seja, por entidadesindical, de modo que a representação processual está fundada no 8º,inc. III, da Constituição Federal, não sendo necessária a comprovação dafiliação por cada exequente. 3. O fato de ter havido referência napetição inicial da ação conhecimento aos substituídos que tiveram seusprocessos administrativos de revisão do enquadramento nos níveis decapacitação do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-administrativos emEducação - PCCTAE apreciados pelo Parecer n.º 115/2008 da Comissãode Legislação e Regimento Especial do CONSUN, não afasta arepresentatividade dos demais servidores, em face da previsãoexpressa do art. 8º, inc. III, da Constituição Federal. 4. Não tendo havidoqualquer espécie de limitação do provimento pelo título judicial aosservidores que constaram da lista acostada à inicial ou aos servidorescujos processos administrativos de revisão do enquadramento foramobjeto do Parecer n.º 115/2008, não se verifica particularidade ou razãoque justifique restringir os efeitos subjetivos do título nos termospostulados pela parte apelante. (TRF4, AC 5059644-44.2018.4.04.7100,TERCEIRA TURMA, Relatora CARLA EVELISE JUSTINO HENDGES, juntadoaos autos em 05/10/2021).



    Por fim, deve ser observado que o STJ tem reformado as decisõesdesta Corte que reconheceram a ilegitimidade ativa de parte com base nofundamento de que a ASSUFRGS teria atuado como associação na açãocoletiva nº 5043841-31.2012.4.04.7100.



    (...)



    Assim, com base nos fundamentos acima expostos, tenho quedeve ser dado efeitos infringentes aos embargos de declaração da parteexequente para dar provimento à apelação, reconhecendo a legitimidade ativada parte exequente para a execução do título formado na açãocoletiva nº 5043841-31.2012.4.04.7100. Por conseguinte, os autos devemretornar ao juízo de origem para o regular andamento do cumprimento desentença."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente